Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000013-61.2021.8.14.0401

APELANTE: KETELEM BENTES FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE BRANCA EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DA PENA BASE PARA O CRIME DE ROUBO. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE. MAJORANTE PELO USO DE FACA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL EM 1/6 (UM SEXTO). DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
2 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
KETELEM BENTES FRANÇA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, inciso II e VII do CPB e art. 244-B do ECA, cominando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 14 (quatorze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fato.

Em suas razões recursais, a apelante demanda tão somente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 18h30min, José Antônio de Sousa Amaral de Oliveira, foi vítima de roubo, praticado pela acusada em companhia de um adolescente, Wesley Ricardo Amador de Jesus, de 15 (quinze) anos à época e mais duas mulheres não identificadas, que anunciaram o assalto na Av. Pedro Alvares Cabral, nesta cidade, mediante violência e grave ameaça, subtraindo um aparelho celular.

Segundo apurado, a vítima exerce a profissão de taxista e quando transitava pela Avenida Pedro Alvares Cabral, a acusada, o adolescente e mais outras duas mulheres não identificadas, pediram que fosse feita uma corrida até o Shopping, contudo, ao iniciar a corrida, anunciaram o assalto e subtraíram o aparelho celular da vítima.

Apurou-se também, que os policiais militares que fizeram a prisão em flagrante da denunciada encontravam-se no ponto base na Av. Três de Maio com Marques de Herval, quando o taxista, jogou o veículo para cima da viatura e saiu do carro gritando que estava sendo assaltado; e que o adolescente Wesley Ricardo Amador de Jesus desceu em seguida e correu em direção ao canal, contudo, foi apreendido pelos policiais; a denunciada, que estava no banco da frente do veículo da vítima, não conseguiu sair do automóvel e foi presa em flagrante; já as outras duas mulheres que estavam no banco de trás do veículo - não identificadas — lograram êxito na fuga.

A vítima em seu depoimento, narrou com riqueza de detalhes os fatos, inclusive, descrevendo a conduta de cada um dos envolvidos: que o rapaz estava sentado no banco de trás colocou na cintura do depoente uma arma de fogo e todo momento mandava o depoente continuar a viagem se não ia morrer; já a conduta da denunciada, foi de que "estava sentada no banco da frente, mandava o rapaz com a arma atirar na cabeça do depoente".

Os policiais em seus depoimentos relataram de maneira harmônica que estavam no ponto base da polícia, quando a vítima jogou o carro em cima e saiu gritando que estava sendo assaltado, momento em que fizeram a abordagem e encontraram a acusada no banco da frente do veículo e o adolescente foi apreendido ao tentar fugir em direção ao canal e informaram que foram apreendidos com eles uma faca e um simulacro de arma de fogo.

Diante da prisão em flagrante e apreensão dos objetos do crime, os policiais registraram o boletim de ocorrência nº 00002/2021.100037-7 e prestaram seus depoimentos para o Delegado de Polícia, detalhando os fatos como descrito acima.

Por derradeiro, a acusada foi ouvida e confessou a conduta delituosa, declarando "[...] que estavam no táxi e no momento em que chegaram no destino; anunciaram o assalto; [...] que a ideia do crime foi coletiva, tendo sido concretizada por todos; que a sua participação foi de pegar o celular da vítima...".

Logo, os objetos do crime (faca e simulacro de arma de fogo) foram apreendidos com a denunciada e o adolescente e encaminhados para perícia.

Por fim, consta nos autos certidão de nascimento de Wesley Ricardo Amador de Jesus, em que atesta que era menor de 18 anos a época do fato, portanto, vítima do crime de corrupção de menor.

Diante do fato, a ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de corrupção de menores e roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca em concurso formal, tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Irresignada, a apelante demanda pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento. Explico:

Com relação ao
crime de roubo majorado
, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, evidencia-se que o magistrado de piso avaliou de forma escorreita em desfavor da apelante as
circunstâncias do delito,
utilizando para tanto o concurso de pessoas no cometimento do ilícito, com aplicação do parâmetro de 1/6 (um sexto), restando, portando, devidamente justificada a exasperação da pena em patamar pouco acima do mínimo, nos termos do que leciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a pena inicial em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida em benefício da ré a atenuante da confissão espontânea, incidindo na fração de 1/8 (um oitavo), restando a reprimenda intermediária quantificada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 09 (nove) dias-multa.

No último estágio da dosimetria, foi aplicada a fração de aumento de 1/3 (um terço) por ter sido o crime praticado com uso de arma branca, restando a pena definitiva do crime roubo majorado quantificada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao crime de
corrupção de menores,
foi estabelecida a pena inicial no mínimo legal de
01 (um) anos de reclusão
, a qual se tornou definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados na etapa subsequente.

Por fim, reconheceu corretamente o julgador originário a ocorrência de concurso formal entre os crimes de corrupção de menores e o roubo majorado, fazendo incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva da apelante quantificada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e mais 14 (quatorze) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda da apelante, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/02/2024